Tribunal: TJES
Processo: 5013363-68.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013363-68.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: FRANCISCO GOMES FILHO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
A
PLICAÇÃO DO CDC –
DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO
1.000/2021
DA ANEEL NÃO ATENDIDAS –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO À REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS D
E APURAÇÃO DA FRAUDE
E
DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR –
A
PURAÇÃO UNILATERAL
–

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça assentou que “para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa.

2
.
No caso em apreço, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

3
.
Mesmo que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, tais resoluções não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor.

4
.
Embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório.

5
.
Não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, vez que o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelante.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5013363-68.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FRANCISCO GOMES FILHO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: ALFREDO ANGELO CREMASCHI - ES6050-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença de evento ID nº 4890900, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito” que lhe move
FRANCISCO GOMES FILHO
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito encartado no TOI objeto da ação, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de evento ID nº 4890903, alega a apelante, em síntese, que:
(I) “
não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei”;
(II)
“não se deve olvidar que os atos praticados pelo particular titular de serviço público delegado, no tocante ao objeto da concessão, presumem-se legítimos e legais, para todos os efeitos”;
(III)

“certo é que não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos”
;
(IV)

“todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”.

Nestes termos, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, no sentido de se reconhecer a improcedência da pretensão autoral.

Em sede de contrarrazões (evento ID nº 4890908), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Extrai-se dos autos que
FRANCISCO GOMES FILHO
ajuizou “ação declaratória de inexistência de débito” em face da concessionária apelante, narrando que em 10/05/2022, sem qualquer aviso prévio, os prepostos da requerida compareceram ao seu endereço residencial, ocasião em que realizaram inspeção no medidor de energia elétrica relativo à unidade consumidora nº 160452626, sendo que, ao final da análise técnica, entregaram-lhe o “Termo de Ocorrência e Inspeção” – TOI nº 9463875 (ID 4890772), bem como os documentos denominados “Levantamento de Carga Instalada” nº 9463875 (ID 4890773) e “Comunicado de Substituição de Medidor” nº 9463875 (4890774).

Expõe que, embora estivesse em sua residência no momento da inspeção, os prepostos da requerida/apelante não o informaram sobre o direito a acompanhar o procedimento, tampouco o alertaram acerca da conveniência de designar alguém de sua confiança, com conhecimentos técnicos, para acompanhar a análise, apenas afirmando que realizariam uma inspeção de rotina.

Afirma que no TOI que lhe foi entregue consta a informação de que o registrador estaria desprovido das engrenagens, situação que ocasiona um registro a menor do consumo efetivo.

Diante disso, aduz que se recusou a assinar o TOI, pois tem certeza de que não manipulou o medidor e não foi notificado previamente quanto à realização da inspeção, nem sequer convidado para acompanhar a análise técnica.

Destaca, outrossim, que o medidor anterior foi substituído e que em outubro de 2022, recebeu a visita de um preposto da requerida, que lhe entregou o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID 4890775), apresentando um cálculo no valor de e R$11.617,30 (onze mil, seiscentos e dezessete reais e trinta centavos), tomando como base a média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular.

Prossegue relatando que mesmo após a substituição do medidor, não houve modificação substancial de consumo, ao se realizar a comparação dos 05 (cinco) meses anteriores e posteriores à substituição, o que evidenciaria a inexistência de irregularidade no dispositivo registrador (registros de consumo disponíveis no ID nº 4890771).

Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito apurado pela demandada e, em sede de tutela de urgência, requereu fosse a demandada compelida a se abster de interromper o fornecimento de energia à propriedade do requerente, bem como a suspender a cobrança do débito até o julgamento definitivo do feito.

A tutela de urgência antecipada pleiteada restou deferida, conforme decisão proferida no evento ID nº 4890777.

Seguido o trâmite processual, procedeu-se ao julgamento antecipado da lide, tendo sido acolhido o pleito de declaração de inexistência do débito discutido nos autos.

De acordo com as razões recursais, a apelante sustenta ter seguido as diretrizes da Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, bem como que a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Nos termos do artigo 590 da citada Resolução, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, devem ser adotadas providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

Art. 590 [...]

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II –
solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV – avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Embora os termos da Resolução sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) acostado ao evento ID nº 4890772, datado de 10/05/2022, não foi precedida das devidas diligências para apurar a alegada irregularidade identificada no medidor de energia instalado na residência do requerente/apelado, mormente porquanto não fora comprovada pela requerida/apelante a notificação do consumidor quanto à realização do procedimento de inspeção técnica.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, destaco que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Alega, ainda, a apelante que “
não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos”.

Quanto a tal argumento, ainda que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, tais normas infralegais não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Nesse contexto, observa-se que o caso em tela revela nítida relação de consumo, sob a regência do CDC, de modo que a força de uma Resolução Normativa não pode prevalecer em detrimento da legislação federal que regula as relações jurídicas estabelecidas por pessoa jurídica concessionária de serviço público com usuários vulneráveis, especialmente porque a norma infraconstitucional em questão (CDC), cumpre mandamento constitucional (CDC, art. 1º).

Tanto assim que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte se consolidaram no sentido de que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, sendo cabível a aplicação do CDC (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).
No mesmo sentido,
TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019.

É perfeitamente possível aplicar conjuntamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor e as diretrizes normativas da ANEEL, pois na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias, que prestam um serviço público, cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo (art. 22, CDC).

Por conseguinte, afasta-se a alegação de que a aplicação do CDC à relações entre consumidores e concessionárias de serviço pública se dá em prejuízo destas. Em verdade, a aplicação das regras consumeristas visa à proteção do consumidor vulnerável frente a empresa que detém, muitas vezes, o monopólio da prestação do serviço público.

No tocante à validade da apuração da denominada recuperação de consumo com lastro na constatação de fraude do medidor do apelado, verifica-se que em inspeção realizada em 10/05/2022 a recorrente identificou que o “registrador está sem as engrenagens”, assinalando que “tal irregularidade ocasiona o menor registro de Kwh consumido”.

Conforme registrado anteriormente, restou incontroverso que o titular da unidade consumidora não foi previamente comunicado quanto à realização da inspeção, o que torna unilateral a apuração realizada pela concessionária.

Não se desconhece que a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL prevê a possibilidade de que, uma vez devidamente apurada a irregularidade no medidor de energia elétrica, sejam perseguidos os créditos não quitados mediante abertura de procedimento administrativo.

Contudo, embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório.

Não é demais reforçar que é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[¿] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida. 4. Recurso conhecido desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIFERENÇA NO MEDIDOR. AFERIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).
II. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019). III. Não merecem guarida os argumentos recursais que visam atribuir presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade, que é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria Concessionária,
sobretudo porque não realizada perícia prévia, tampouco garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor.
IV. Havendo a interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento de conta irregular, como no caso dos autos, enseja a reparação por danos morais, tendo em vista que a energia elétrica é um serviço público essencial. V. Recurso conhecido e improvido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 15% (quinze por cento). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, à luz do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190051562, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização. 2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica. 4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido. 5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024210036364, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

A despeito da necessidade de adoção de tal conduta, a concessionária apelante realizou todo o procedimento
in loco
sem qualquer notificação do apelado, ou seja, à revelia deste e sem observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise resta claro o cerceamento à defesa do consumidor, pois em que pese tenha restado incontroverso que o apelado se encontrava no imóvel quando da inspeção, não lhe foi dada ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade (STJ - AgInt no AREsp: 1926879 ES 2021/0197969-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022).

Portanto, não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, vez que o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da apelante que, inclusive, em sede judicial, não requereu a produção de outras provas ou nova perícia.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Ante o desprovimento do recurso, considerando o trabalho adicional em grau recursal e, tendo em conta ainda que as questões em análise já se encontram pacificadas no âmbito jurisprudencial, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR